Tribunal: TJBA
Processo: 0000539-59.2013.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000539-59.2013.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS

APELADO: FRIGOALAS - FRIGORIFICO REGIONAL DE ALAGOINHAS LTDA

Advogado(s)
:
RAMON GONCALVES DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DO RÉU. VÍTIMA QUE FOI A CAUSADORA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000539-59.2013.8.05.0239, em que é apelante MARIA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS e apelada a FRIGOALAS - FRIGORIFICO REGIONAL DE ALAGOINHAS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça